Tribunal: STF
Processo: HC 184021
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002485-19.2016.4.03.6005, indeferiu pedido de realização de exame de sanidade mental e dependência toxicológica formulado pelo paciente, denunciado ante os crimes dos artigos 2º, § 4º, incisos II, IV e V (integração a organização criminosa com causas de aumento alusivas ao envolvimento de funcionários públicos, à transnacionalidade e à conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013, 70 (instalação ou utilização de telecomunicações, inobservada a Lei de regência e os regulamentos) da Lei nº 4.117/1962, 180 (receptação), 297 (falsificação de documento público), 298 (falsificação de documento particular), 299 (falsidade ideológica) e 334-A (contrabando) do Código Penal. Destacando a pluralidade de crimes e aludindo à natureza permanente do previsto no artigo 2º, § 4º, incisos II, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, realçou a impossibilidade de o paciente ter continuado sob efeito de drogas durante todo o tempo em que cometidos. Assentou incabível concluir pela inimputabilidade, ante a voluntariedade no uso de entorpecentes. Salientou impossível o exame de sanidade mental retratar o estado do paciente na época dos fatos. Realçou serem as alegações de uso de drogas estratégia da defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 571.233/MS.
    O impetrante sustenta constrangimento ilegal em virtude da não instauração do incidente. Diz não impedir a realização de exame de sanidade mental e de dependência química a utilização reiterada de entorpecentes. Frisa indispensável perquirir inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o que poderia resultar na redução da pena.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a instauração do incidente. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 4 de novembro de 2020, revelou que o processo-crime está na fase de alegações finais.
    2. O incidente de insanidade mental, considerada suposta dependência toxicológica, somente é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação do agente no momento do comportamento delituoso. O Juízo deixou de acolher, motivadamente, o pedido da defesa, assentando, consideradas a pluralidade e a natureza permanente dos crimes, a impossibilidade de o paciente ter continuado sob efeito de drogas durante todo o período em que praticados.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator